Tribunal: CARF
Processo: 19515.720425/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720425/2011-28
ACÓRDÃO
3002-003.825 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TG PARTICIPACOES S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2017

IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL - AFAC.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo/empréstimos de
recursos financeiros entre quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer
pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que a
concedente do crédito não seja instituição financeira nem entidade a ela
equiparada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relatora

Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.825 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720425/2011-28
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Jorge Luís Cabral (substituto[a] integral), Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 04-48.830 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF, no total de R$ 767.733,68, relativo ao período de 01/06/2006 a 31/03/2007.
Consta no Relatório Fiscal que os recursos mutuados saíram da conta corrente no
42.455, da agência 0001, do Banco Pactual, mantida pela empresa TG Participações Ltda,
entretanto, ela não escriturou e nem recolheu o IOF sobre os valores que repassou para a
tomadora, TG Agro Industrial Ltda, conforme trecho abaixo destacado:

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação, alegando que a
operação qualificada pela fiscalização como empréstimo tratou-se, na realidade, de um
adiantamento para futuro aumento de capital da TG na sua controlada, TG Agroindustrial.
Sustentou, ainda, que, apesar da denominação contábil de “empréstimos”, a documentação
apresentada comprova que os valores repassados foram, de fato, utilizados para a referida
integralização de capital. Ademais, argumentou que não poderia haver incidência de IOF na
operação, uma vez que esta não envolveu instituição financeira intermediadora.
Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes
termos:

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.825 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720425/2011-28
3
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/03/2007
MÚTUO ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo/empréstimos de recursos financeiros
entre quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que a concedente do crédito não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, para reformar
integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente apresentados
em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

O acórdão ora recorrido entendeu pela incidência do imposto, ao considerar que as
transações financeiras em questão se caracterizam como operações de empréstimo. Ressaltou,
ainda, que, embora tenha sido posteriormente formalizado o aumento de capital por meio de
alteração contratual da empresa TG Agroindustrial Ltda, tal formalização ocorreu em momento
posterior às transferências de recursos. Por esse motivo, concluiu ser devido o IOF, nos seguintes
termos:

“A formalização do aumento de capital transcrito na alteração contratual da empresa TG
Agro Industrial LTDA, conforme informado pela impugnante, ocorre em 31 de agosto de
2007, posterior, como se vê, às datas dos fatos geradores do IOF, constantes do auto de
infração.

[...]

Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.825 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720425/2011-28
4
O aumento de capital ocorrido em 31/08/2007 indica que, nesta data, a empresa decidiu
converter os empréstimos anteriormente concedidos (que são fatos geradores do IOF) em
aumento de capital, o que é plenamente lícito, mas, contrariamente às alegações da
impugnante, não desqualifica os tais empréstimos como tal.

Assim, considerando que as transferências de valores já haviam sido disponibilizadas
muito antes de agosto de 2007 (data da alteração contratual da empresa TG Agro
Industrial LTDA) e que estavam lastreados em contratos de empréstimos regulares, além
de constarem do balanço da mutuante como "Empréstimos a Coligadas", entendo que
ficou consignada a operação de crédito, com todos os contornos de uma transação de
mútuo/empréstimo e, assim, se adequando perfeitamente aos requisitos legais para a
apuração do IOF. Concluo então, pela improcedência da impugnação nesse quesito.”

De outro lado, sustenta a Recorrente, que “efetivamente a operação teve
sequência no formato de empréstimo, em decorrência da necessidade de recursos de sua
controlada, motivo pelo qual o aporte deu-se paulatinamente, de forma a suprir as
necessidades momentâneas”. Tão logo viabilizada a precisa equalização das necessidades
financeiras da TG AGRO INDUSTRIAL LTDA., a Recorrente procedeu à conversão dos valores em
aumento de capital, realizando os ajustes necessários em sua contabilidade:
...
22. Verifica-se inclusive, nesse cenário, que a data da alteração do Contrato Social da TG
AGRO INDUSTRIAL LTDA. que teve como objeto o aumento do seu capital em 31/08/2007,
reflete precisamente o lançamento contábil efetivado pela Impugnante - utilizado pela d.
fiscalização fazendária como termo final do "empréstimo" -, datado de 31/07/2007, que
espelhou a baixa do direito creditório decorrente dessa operação.
...
29. No caso concreto não houve uma verdadeira (no sentido de materialmente identificada
como tal) operação de crédito, em quaisquer das modalidades acima aventadas -
empréstimo, abertura de crédito e desconto de título -, mas sim, conforme exaustivamente
reiterado ao longo da presente explanação, um adiantamento para futuro aumento de
capital, no qual a TG AGRO INDUSTRIAL LTDA. recebeu recursos da Impugnante destinados
a serem utilizados como aporte de capital.
Defende ainda que "a denominação prévia, pela Recorrente, de que a
operação apresentaria a natureza jurídica de "empréstimo", inclusive com a confecção de
contratos desse gênero, em nada altera a conclusão de que no caso concreto houve, de fato,
um adiantamento para futuro aumento de capital, hipótese que não atrai a incidência do IOF",
conforme, inclusive, documentação apresentada.

É o que passo a analisar.

Os adiantamentos de recursos, para que possam se qualificar como AFACs, devem
atender a absoluta condição de permanência, o que se traduz na cláusula de irreversibilidade de
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.825 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720425/2011-28
5
devolução, com opção irretratável. Ou seja, já ao tempo de sua formalização, os adiantamentos
de recursos devem se destinar exclusivamente a essa finalidade, de modo que, ante seu caráter
de irreversibilidade/irretratabilidade para caracterização do AFAC, entendo que deve ser
precedido de instrumento contratual formal que preveja essa circunstância, seguida dos
lançamentos apropriados que refletirão, na contabilidade dos interessados, a opção pelo futuro
aumento de capital.
Trata-se, portanto, do envio de recursos por uma pessoa jurídica à sua coligada ou
controlada, destinados exclusivamente à futura subscrição de capital. Uma vez formalizada a
conversão do valor aportado, a contrapartida ocorre mediante a emissão de quotas ou ações em
favor da investidora.

No presente caso, a Recorrente, depois de intimada através de Termo de
Início de Diligência Fiscal, apresentou diversos contratos de empréstimos entre empresas,
através dos quais demonstra ter emprestado recursos financeiros à empresa TG Agro Industrial
Ltda. Informa ainda que, apesar dos contratos de empréstimos "a mutuante TG Participações
Ltda não escriturou e nem recolheu o IOF sobre os valores que repassou para a tomadora TG
Agro Industrial Ltda".

Tempo depois, quando alguns empréstimos já tinham vencido (tabela acima), foi
realizada assembleia geral extraordinária, no dia 17 de agosto de 2007, para aprovação do
aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 29.487.380,00, mediante a emissão de
29.487.380 novas ações ordinárias, conforme ata abaixo destacada:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.825 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720425/2011-28
6

Ocorre que o compromisso formal e irretratável, além de prévio à liberação do
crédito, acrescentaria eu, assenta-se na necessidade de caracterizar que ditos recursos são,
na data da liberação, adiantamentos para futuros aumentos de capital, pois se a decisão de
integralizar os recursos no patrimônio da interligada é superveniente, não se tem
adiantamento e muito menos para futuro aumento, mas sim a opção contemporânea pela
conversão em investimento de um crédito que, originariamente, já estava sendo utilizado pela
beneficiária no exercício de suas atividades, o que, a meu ver, configura mútuo entre
pessoas jurídicas interdependentes.
No caso em questão, a formalização do aumento de capital transcrito na
alteração contratual da empresa TG Agro Industrial LTDA, conforme informado pela
Recorrente, ocorreu em 31 de agosto de 2007, posterior, como se vê, às datas dos fatos
geradores do IOF, constantes do auto de infração. Também vale ressaltar que, conforme
inclusive informado pelo Fisco no TCF, a pessoa jurídica que entregou os recursos não apurou o
IOF, tendo, entretanto, contabilizado os valores, que constam, inclusive em seu balanço, como
"empréstimos a Coligadas", conforme fragmento da fl. 323, transcrito a seguir:

A escrituração contábil regular possui força probatória quanto à natureza das
transações realizadas. Assim, na ausência de comprovação de que os recursos repassados à
época configuravam pagamento antecipado para subscrição de ações ou cotas a serem
emitidas em futuro aumento de capital, resta caracterizada uma típica operação de crédito.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.825 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720425/2011-28
7
Nesse contexto, verifica-se que os repasses foram realizados com base em
contratos de mútuo/empréstimo, regularmente formalizados, e estavam devidamente
registrados na contabilidade da mutuante sob a rubrica "Empréstimos a Coligadas". Tais
elementos evidenciam a existência de uma operação de financiamento, com todas as
características exigidas pela legislação para configuração de um mútuo oneroso.
O aumento de capital realizado em 31/08/2007, por sua vez, demonstra apenas
que, nessa data, a empresa optou por converter os empréstimos anteriormente concedidos —
os quais, por sua natureza, já haviam constituído fato gerador do IOF — em aportes de capital.
Tal operação é plenamente válida do ponto de vista jurídico e societário, porém,
contrariamente ao alegado pela Recorrente, não possui o condão de descaracterizar a
natureza originalmente creditícia dos valores transferidos.
Dessa forma, considerando que os recursos foram disponibilizados em
momento anterior à alteração contratual que formalizou o aumento de capital da empresa TG
Agro Industrial LTDA, e tendo sido comprovadamente lastreados em contratos de mútuo,
conclui-se que a operação se enquadra, de forma inequívoca, no conceito legal de operação
de crédito. Assim, incide sobre ela o IOF, nos termos da legislação aplicável.

Conclusão

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 772
DF CARF MF
Original